Tribunal: TJDFT
Processo: 0703148-85.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO CRIME DE LESÃO CORPORAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE REDIMENSIONADA. MOTIVO FÚTIL. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O CRIME E A SUA MOTIVAÇÃO. AGRAVANTE MANTIDA. CRIME DE AMEAÇA. SEGUNDA FASE. AUMENTO EXACERBADO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de ameaça e lesões corporais contra a vítima, em contexto de violência doméstica.
2. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. No caso dos autos, a vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo, de forma detalhada, como o agressor segurou seu braço de forma exacerbada, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito.
3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar, como no caso dos autos, em que a vítima foi agredida fisicamente e depois foi ameaçada de morte pelo acusado e, temerosa, buscou a proteção judicial.
4. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si.
5. Valorada as circunstâncias judiciais de forma favorável ao réu na primeira fase da fixação da pena e não havendo fundamentação idônea, deve a pena base ser fixada em seu mínimo legal.
6. Mantém-se a agravante do motivo fútil, na segunda fase da dosimetria da pena, eis que demonstrado que o réu ameaçou e agrediu fisicamente a vítima porque esta o indagou sobre o pagamento de verba alimentar, revelando-se a conduta desproporcional entre a prática do crime e sua causa moral.
7. Não obstante a ausência de limites mínimo e máximo para o aumento ou a diminuição da pena, em razão das agravantes e atenuantes genéricas, doutrina e jurisprudência admitem como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto), impondo-se o redimensionamento da pena quando o quantum utilizado extrapolar tal parâmetro sem fundamentação idônea.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.